Tribunal: TJMT
Processo: 1013949-17.2025.8.11.0002
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013949-17.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), LUCAS DE BESSA CAVALCANTE - CPF: 062.098.641-71 (APELADO), RENE LUCENA DE LIMA JUNIOR - CPF: 648.755.802-82 (TESTEMUNHA), VITOR AUGUSTO CARVALHO MARTINS - CPF: 013.471.411-38 (TESTEMUNHA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU PARA O ART. 28
,
DA LEI N. 11.343/06. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. DÚVIDA SOBRE A DESTINAÇÃO MERCANTIL. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame:
Recurso de a
pelação
c
riminal interpost
o
pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a conduta do art. 33 para o art. 28 da Lei n
.
11.343/06
.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, considerando as circunstâncias da apreensão e os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual.

III. Razões de decidir
:

1
. A desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal exige análise criteriosa das circunstâncias do caso concreto, conforme critérios do § 2º do art. 28 da Lei n
.
11.343/06
.

2.
Os depoimentos policiais, embora coerentes, não foram corroborados por outros elementos probatórios autônomos que evidenciassem a comercialização da droga ou condutas relacionadas à mercancia.

3.
O comportamento do réu durante a abordagem, permanecendo no local sem tentativa de fuga, somado à ausência de vínculo comprovado com o imóvel onde foram encontradas as drogas, fragiliza a tese acusatória.

4.
A confissão informal relatada pelos policiais, posteriormente negada em sede policial e judicial, não constitui prova suficiente para a condenação por tráfico, especialmente quando não corroborada por outros elementos probatórios seguros.

5.

Em matéria penal, a dúvida razoável sobre a autoria ou a existência do dolo específico deve ser interpretada em favor do réu, nos termos do princípio
in dubio pro reo
.

6.
Ausente prova segura quanto à prática de atos típicos do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, impõe-se a manutenção da
sentença que desclassificou a conduta para o art. 28
,
da referida norma

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso desprovido
, em dissonância com o parecer ministerial
.

Tese de julgamento:
A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte para uso pessoal é medida que se impõe quando não há provas suficientes da mercancia, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, LVII; Lei nº 11.343/06,
arts
. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT -
N.U 1017268-72.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/
2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público
d
o Estado
d
e Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que julgou improcedente
pedido d
a denúncia apresentada nos autos da Ação Penal n. 1013949-17.2025.8.11.0002, desclassificando a conduta imputada ao réu
LUCAS DE BESSA CAVALCANTE
do art. 33,
caput
, da Lei
n.
11.343/06 (tráfico de drogas), p
ela prática d
a infração penal prevista no art. 28
,
do mesmo diploma legal (porte para consumo pessoal), conforme se vê no Id. 203213551.

Insurgindo-se contra a r. sentença
,
o Ministério Público recorreu apresentando razões de apelação pela condenação nos exatos termos da denúncia oferecida
,
sustenta
ndo
que a prova constante nos autos é robusta no sentido de demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelado.

(Id. 322225924)
.

Contrarrazões de recurso pela defesa, rebatendo o recurso ministerial e pugnando pela manutenção da sentença desclassificatória (Id.
322225927
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador
Roberto Aparecido Turin
, opinou pelo provimento do recurso ministerial
.
(Id. 326371396).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como consignado em relatório, o apelante almeja a reforma da decisão prolatada pelo juízo de origem, para condenar o apelado

Lucas
Debessa
Cavalcante
, como incursos nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Infere-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia contra

Lucas
Debessa
Cavalcante
, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), nos seguintes termos:

“(...) 1)
Consta no presente Inquérito Policial n° 1013949-17.2025.8.11.0002, em trâmite perante a 3º Vara Criminal, que no dia 26 de dezembro de 2024, por volta das 11h26min, na Rua três (atual rua das
Hortências
), nº 21, no bairro Dom Diego ou Jardim das Oliveiras, em Várzea
Grande-MT
, o denunciado LUCAS DEBESSA CAVALCANTE, trazia consigo e mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2)
Extrai-se dos autos que, a equipe
de Rotam
90 em patrulhamento pelo bairro supramencionado, visualizou o denunciado LUCAS e outro indivíduo não identificado em frente a uma residência. Nesse ínterim, ao avistarem a viatura, LUCAS arremessou um aparelho celular em cima de um telhado e o outro se evadiu para o interior da residência, pulando o muro dos fundos, e em razão disso, não foi localizado.

3)
Diante do caso em tela, durante abordagem ao denunciado, foram encontradas 02 (duas) porções de maconha embaladas tipo "
ziplock
" e 02 (dois) invólucros brancos de mesma substância, juntamente com a quantia de R$30,00 (trinta reais) em espécie. Por conseguinte, em entrevista com LUCAS, este argumentou ter mais material ilícito dentro da residência e por esse motivo foi feito adentramento para varreduras.

4)
Nesse comenos
, no interior do imóvel, mais precisamente em cima da geladeira, foram localizadas mais 02 (duas) embalagens tipo "
ziplock
" de maconha, e no quarto em cima da cama, foram encontrados 02 (dois) tabletes de maconha, 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$373,00 (trezentos e setenta e três reais) em espécie.

5)
O denunciado LUCAS informou que fazia venda de drogas naquele local junto ao outro individuo foragido, identificado apenas pelo vulgo "Neguinho”.

6)
Em razão de tais fatos, o denunciado foi encaminhado para delegacia, e perante a autoridade policial, negou a prática do crime. (ID 190430076).

7)
Além disso, é nítida reiteração delitiva de LUCAS, considerando que responde a outra ação penal, neste mesmo r. juízo, pela prática do crime em comento.

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID 190430069, pelo Termo de Apreensão em ID 190430074, pelo Laudo Pericial de nº 311.3.10.9067.2024.220006-A01 (ID 190430081), o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para MACONHA, pesando 419,68 g (quatrocentos e dezenove gramas e sessenta e oito centigramas).

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia LUCAS DEBESSA CAVALCANTE como incurso no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, e requer que recebida e autuada esta, citando-se os denunciados para que se vejam processar, sob pena de revelia, designando-se dia e hora para realização da audiência de instrução e julgamento, culminando com o julgamento procedente da acusação aplicando-lhe a pena cabível.
(...). (Id.
322225866
).

Sobreveio a sentença
o magistrado de origem entendeu pela desclassificação da imputação prevista no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, para a conduta prevista no artigo 28,
caput
, da referida Lei.

Passo ao exame da irresignação recursal.

I –
D
o pleito de
condenação
a
o crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)
:

Compulsando detidamente os autos, entendo que
não merece guarida o recurso ministerial
, pelos fundamentos que passo a expor:

Segundo os autos, em 26 de dezembro de 2024, policiais militares em patrulhamento visualizaram o apelado e outro indivíduo em frente a uma residência. Ao avistar a viatura, o acusado teria arremessado um aparelho celular sobre um telhado, enquanto o outro indivíduo empreendeu fuga.

Durante a abordagem foram encontradas com o apelado 02 (duas) porções de maconha e R$ 30,00 em espécie. Posteriormente, na residência, foram apreendidos mais entorpecentes, totalizando 419,68g de maconha, além de balança de precisão e R$ 373,00.

A desclassificação do delito de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal exige análise criteriosa de todas as circunstâncias do caso concreto, conforme prevê o § 2º do art. 28 da Lei
n.
11.343/06, que estabelece como critérios a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as
condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais do agente, bem como sua conduta e seus antecedentes.

No presente caso, e
mbora a materialidade delitiva esteja
devidamente comprovada mediante auto de prisão em flagrante delito

(Id.
322225432

– p.
08
);
boletim de ocorrência n. 2025.

391259
(Id.
322225433
– p.
9-11
); termo
s
de depoimento
s
(Id.
322225436
,
322225437

– p.
16-17 e 19-20
);
termo de exibição e apreensão n.
2024.16.604145
(Id.
322225438
- p.
22
);
termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório

(Id.
322225440
– p.
26-29
);
laudo pericial n.
311.3.10.9067.2024.220006-A01
(Id.
322225445
– p.
37-
42
)
;
que atestou tratar-se de Maconha;
relatório de antecedentes criminais (Id.
322225864
); bem como pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução
(relatório de mídia

-
Id. 322225911)
.

A autoria, por sua vez,
subsistem
fundadas dúvidas, as quais impedem o juízo de certeza necessário à condenação
.
Há
diversos elementos constantes nos autos fragilizam a versão acusatória e afastam a certeza necessária à condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Inicialmente, destaca-se a conduta do réu no momento da abordagem policial. Conforme relatado pelos agentes
policiais
, ao avistar a viatura, o acusado permaneceu no local, não demonstrando qualquer reação de fuga, ao contrário do outro indivíduo que o acompanhava, identificado apenas pelo apelido de “Neguinho”, o qual imediatamente evadiu-se do local, saltando muros e não sendo mais localizado.
O
comportamento do apelado de permanecer no local e submeter-se à abordagem, denota tranquilidade e ausência de temor em relação à ação policial, comportamento que se mostra
incompatível com aquele que estaria, no momento, envolvido na prática de tráfico de entorpecentes. A permanência voluntária do réu no local é, inclusive, conduta que corrobora a versão defensiva de que se tratava de usuário, sem envolvimento direto com a mercancia.

Em relação
à
atitude do réu ao arremessar seu aparelho celular sobre o telhado foi utilizada pela acusação como indicativo de conduta típica de traficante. Contudo, o juízo sentenciante apresentou interpretação plausível:
o réu teria lançado o celular para proteger o contato de seu fornecedor, como comum entre usuários que não desejam expor traficantes
.

Desde a fase policial, o acusado afirma que

de fato
arremess
ado
seu aparelho celular ao avistar a viatura por receio de represálias caso fossem identificados os fornecedores, mas permaneceu no local por não ter envolvimento com atividade ilícita.

Tal conduta, portanto, não é suficiente para configurar elemento de autoria no tráfico.

Outro ponto que merece atenção é a presença desse terceiro
“Neguinho”
, cuja identidade não foi esclarecida, e que, conforme os autos, seria o verdadeiro responsável pela atividade ilícita. Tanto o réu quanto o policial confirmaram a presença do referido
rapaz
no local, sendo este o único que demonstrou efetiva preocupação em se ocultar da ação policial.

Além disso, o próprio policial que prestou depoimento em juízo,
Renê Lucena de Lima Júnior
, afirmou expressamente que não foi possível confirmar se a residência onde se encontravam os demais entorpecentes, a
balança de precisão e o dinheiro em espécie pertencia ao acusado. Ausente, portanto, qualquer prova concreta de que o imóvel fosse de propriedade, posse ou uso exclusivo do réu, sendo certo que este, inclusive, afirmou em interrogatório que apenas se dirigiu ao local para adquirir drogas de seu fornecedor habitual, não sabendo informar sequer o nome completo do indivíduo foragido.

O Ministério Público fundamenta grande parte de sua irresignação na alegada confissão
informal
do apelado aos policiais militares de que estaria vendendo drogas. Contudo,
esta
"confissão" apresenta fragilidades insuperáveis:

Primeiro, o próprio policial demonstrou incerteza quanto ao que efetivamente foi dito, conforme registrado na sentença: "
sim, a princípio, para
equipe ele
falou que estava vendendo, juntamente como outro indivíduo e ele acha que falou que o vulgo dele é Neguinho
".
(Relatório mídias - Id.
322225911
).

Segundo, na fase extrajudicial, perante a autoridade policial, o acusado negou expressamente ter confessado a venda de entorpecentes, conforme se extrai de seu interrogatório:

(...)
QUE OS POLICIAIS MILITARES PERGUNTARAM O QUE HAVIA DENTRO DA CASA DE "NEGUINHO";
QUE O INTERROGADO DISSE QUE NÃO SABIA, POIS A CASA NÃO É DELE
, MAS, MESMO ASSIM, ELES ADENTRARAM; QUE A CASA DE "NEGUINHO" NÃO TINHA NINGUÉM, ESTAVA VAZIA; QUE O INTERROGADO INFORMA QUE NÃO INDICOU OU APONTOU PARA LUGARES QUE ESTARIAM AS DROGAS E O DINHEIRO, POIS, NA REALIDADE, OS POLICIAIS MILITARES PROCURARAM PELA PRÓPRIA AÇÃO DELES; QUE COMO
NADA MAIS FOI ACHADO, OS PM'S COMENTARAM PARA O INTERROGADO QUE AQUELE CRIME CAIRIA SOBRE AS SUAS COSTAS;
QUE O INTERROGADO INFORMA QUE NÃO CONFESSOU FAZER VENDA DE ENTORPECENTES NAQUELA REGIÃO E NEM PERTO DA REGIÃO ONDE ELE RESIDE
;”.
(Id.
322225440
).

Terceiro, confissões informais, realizadas no calor da abordagem policial, sem as garantias do contraditório e da ampla defesa, devem ser valoradas com extrema cautela, especialmente quando negadas posteriormente em juízo.

Não se questiona aqui a idoneidade ou credibilidade dos agentes policiais. Seus depoimentos merecem, sim, a valoração do juízo. Contudo, como bem ponderou o magistrado
de origem
, o contexto deve ser analisado
: o policial relatou uma suposta confissão informal, em qual contexto? Na delegacia, o acusado não assumiu a responsabilidade pelo tráfico
.

Ademais, tratando-se de crime praticado de forma clandestina, em que geralmente apenas os policiais são testemunhas, deve-se exigir que suas declarações sejam robustas, coesas e, sobretudo, que estejam corroboradas por outros elementos objetivos. No caso, os elementos objetivos permitem interpretação diversa.

Importa
,
ainda
,
destacar as condições do imóvel. O policial descreveu que o local se encontrava em estado precário, sujo e desorganizado, embora com indícios de que ainda servia como moradia. Mesmo que se admita a possibilidade de o imóvel estar sendo utilizado como ponto de venda de entorpecentes, tal informação, por si só, não conduz à conclusão de que o
apelado fosse o responsável pela comercialização ilícita ali eventualmente praticada. A ausência de vínculo entre o réu e o imóvel, somada à ausência de qualquer elemento objetivo que comprove sua relação direta com o material encontrado dentro da casa, impede a conclusão segura pela prática do crime de tráfico de drogas.

Nesse contexto, o conjunto probatório mais se harmoniza com a versão defensiva de que o apelado era usuário de entorpecentes e se encontrava no local para aquisição da substância, sem qualquer indício firme de que estivesse praticando ou colaborando para o tráfico.

Em matéria penal, vigora o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF) e, consequentemente, o ônus probatório recai inteiramente sobre a acusação. Para condenar, especialmente por crime grave como o tráfico de drogas, que possui penas severas, é necessária prova robusta, segura, inequívoca.

Havendo dúvida razoável, como no caso presente, impõe-se a solução mais favorável ao réu. Como magistralmente ponderou o juízo de primeira instância: "
sob quaisquer aspectos que analise o fato/acontecido, nada permite a concluir diverso do que pela desclassificação do delito
".

Neste sentido
, destaca-se o seguinte

julgado

desta Quarta Câmara
:

“(...)
6. Quando as provas dos autos geram dúvidas em relação à conduta do tráfico, mas é clara em relação à posse de droga para uso próprio, é necessária a desclassificação para a infração prevista no art. 28 da Lei de Drogas.
(...)
”
.

(
N.U 1017268-72.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10
/2025
).
(grifos meus).

Assim,
não há lastro probatório suficiente para sustentar a condenação pelo art. 33
,
da Lei
n.
11.343/2006
, devendo prevalecer a conclusão do juízo singular de que a conduta se amolda ao tipo penal do
art. 28
,
do mesmo diploma legal
.

Com essas considerações, em
diss
onância com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso ministerial
,
mantendo a sentença

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025